Tribunal: TJES
Processo: 5018996-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018996-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLA MARIA RODRIGUES SANTOS

AGRAVADO: SRE NOVA VENECIA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. EXIGÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR DA PÓS-GRADUAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, mantendo a reclassificação da agravante em processo seletivo simplificado para o cargo de Coordenador 1 – Ampla Concorrência, em razão da não apresentação do histórico escolar da pós-graduação no primeiro envio da documentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reclassificação da candidata pela ausência inicial do histórico escolar da pós-graduação configura formalismo excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a agravante apresentou o certificado de conclusão da especialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital prevê expressamente a necessidade de apresentação do histórico escolar junto ao certificado de conclusão da pós-graduação para a comprovação da qualificação profissional, mas a exigência desse documento específico não pode ser interpretada de maneira desproporcional, a ponto de impedir a classificação da candidata que já apresentou diploma válido.

O diploma registrado comprova a conclusão da especialização e atende à finalidade exigida pelo certame, qual seja, a demonstração do grau de escolaridade necessário para o cargo, tornando desarrazoada a exigência exclusiva do histórico escolar.

O princípio da vinculação ao edital não impede a análise judicial de eventual abuso ou formalismo exacerbado na condução do certame, sendo possível o controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.

O indeferimento da pontuação do título da agravante e sua consequente reclassificação, sem justa motivação, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e amplo acesso aos cargos públicos previstos no artigo 37, inciso I, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência do histórico escolar da pós-graduação como requisito para a comprovação da qualificação profissional deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ensejar a reclassificação do candidato se já houver a apresentação do diploma válido.

O controle judicial dos atos administrativos é possível para evitar formalismo excessivo e garantir o amplo acesso aos cargos públicos, nos termos do artigo 37, inciso I, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I; Lei nº 9.394/1996, arts. 44, III, e 48; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5007769-72.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 08.02.2024; TJES, AC nº 0000522-77.2016.8.08.0063, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.02.2023.

Vitória/ES,
14 de abril de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018996-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLA MARIA RODRIGUES SANTOS

AGRAVADO:
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VENÉCIA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
CARLA MARIA RODRIGUES SANTOS
contra a r. decisão do id. 55482707, que indeferiu o pedido liminar, proferida
pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos do “Mandado de Segurança com pedido liminar” registrado sob o nº 5004915-54.2024.8.08.0038 impetrado pela agravante em desfavor de
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VENÉCIA
.

Em suas razões recursais (id. 11271617), a agravante alega, em síntese, que há um formalismo excessivo da Administração Pública em proceder com a reclassificação apenas pela ausência de apresentação do Histórico Escolar.

Defende que o histórico escolar é apenas um documento informativo sobre os resultados dos estudos do aluno, pois o certificado de conclusão da especialização comprova a efetiva realização do curso de pós-graduação e, consequentemente, a sua qualificação e habilitação para o cargo.

Narra que, além do diploma de graduação, histórico da graduação, certificado da pós-graduação, juntou outros documentos que comprovam a sua qualificação profissional e sempre se mantém em primeira colocada nos outros processos seletivos anteriores dos quais já participou.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a determinação ao agravado para reconhecer
“o certificado do Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica - Modalidade à Distância, com Área do Conhecimento: Educação, realizado no período de 14 de junho de 2014 à 19 de setembro de 2015, junto a Universidade Federal do Espírito Santo – UFES como título de especialização, inclusive, com a contagem da pontuação inerente ao mesmo, assim como, proceder na nova classificação da Agravante, permitindo-a a prosseguir nas demais fases do certame, inclusive, com a contratação, caso se mantenha dentro das vagas disponíveis”
.

Contrarrazões no id. 11838323, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, não vejo motivos para modificar o entendimento já exposto no id. 11307702, que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança, nos seguintes termos:

[...] O art. 7º, inc. III, da Lei nº. 12.016/09, que justifica o deferimento ou não da liminar requerida em mandado de segurança, dispõe que:

Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...].

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Hely Lopes Meirelles, dissertando sobre a medida liminar na ação mandamental ensina que:

A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante justificado pela iminência de dano irreversível (...) se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento (...). Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado (Mandado de Segurança, 28º ed., São Paulo: Malheiros, pág. 80).

Portanto, para o deferimento do pedido de medida liminar devem estar presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, ou seja, é necessário que seja demonstrada a relevância do motivo em que se baseia o pedido inicial e o perigo de dano.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a impetrante se candidatou a vaga para o cargo de COORDENADOR 1 – AMPLA CONCORRÊNCIA, através do Processo Seletivo referente ao edital nº. 40/2024 da SEDU/ES. Entretanto, após a apresentação dos documentos exigidos no edital, foi reclassificada por ter sido verificada inconsistência no diploma do curso de pós-graduação consistente na ausência de cópia do histórico escolar.

Nesse contexto, aduz a impetrante, que tal exigência demonstra um excesso de formalismo por parte da comissão. Contudo não lhe assiste razão.

Na hipótese dos autos, a Administração Pública anotou não contar impetrante com a qualificação exigida no edital nº. 40/2024.

O referido edital prevê que um dos pressupostos para a seleção de cargo de COORDENADOR 1 – AMPLA CONCORRÊNCIA é a apresentação de diploma de pós-graduação que satisfaça requisitos específicos. Confira-se:

7.7 - Na hipótese da não comprovação dos títulos declarados no ato da inscrição (qualificação profissional, experiência profissional ou experiência de estágio), e/ou do não atendimento das exigências previstas nos subitens 7.2 ao 7.5.10.4, o candidato será RECLASSIFICADO.

7.5.6 - A comprovação da qualificação profissional, para todos os cargos, dar-se á por meio de:

- PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO): Certificado de curso de pós- graduação Lato Sensu (Especialização) em Educação ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, em conformidade com a Resolução de amparo, E histórico escolar; OU Certidão de conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu (Especialização), em Educação ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, em conformidade com a Resolução de amparo, E o histórico escolar. [grifei].

Observa-se que a documentação apresentada pela impetrante não atende a exigência, tendo em vista que o histórico escolar da pós-graduação não foi apresentado. Ou seja, a impetrante, de fato, não apresentou título hábil.

Deste modo, a concessão da segurança encontra óbice no edital, que é muito claro ao prever que o candidato deve apresentar diploma com requisitos específicos.

Trata-se, portanto, de requisito objetivo. Cumpre lembrar que um dos princípios fundamentais do concurso é a igualdade, de modo a permitir que todos os interessados em ingressar no serviço público disputem a vaga em condições idênticas.

Além disso, o ato administrativo é dotado de presunção de legalidade e de legitimidade, só podendo ser repudiado se ficar demonstrado, de plano, a ilegalidade ou a arbitrariedade, o que até o momento não ocorreu.

Por fim, na medida em que a concessão da segurança exige prova inequívoca e pré-constituída do direito líquido e certo, impossível acolher o pedido da impetrante, porque o direito alegado não está demonstrado.

Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. [...]

Necessário contextualizar que a agravante, ora impetrante na origem, ingressou com a liminar em Mandado de Segurança no primeiro grau de jurisdição em razão da sua reclassificação no Processo Seletivo Simplificado n. 40/2024, para contratação de profissionais, em caráter temporário, com vistas ao preenchimento de cargos destinados à educação básica.

Consta na exordial que a recorrente se inscreveu para o cargo de “Coordenador 1”, na Ampla Concorrência, com área de atuação no município de Pinheiros/ES, número de inscrição 2595001 e, após a apresentação de seus documentos e títulos, foi, inicialmente, classificada em primeiro lugar.

Narra a agravante que, posteriormente, a Comissão do Processo Seletivo da Superintendência Regional de Nova Venécia a reclassificou, alegando o descumprimento dos subitens do edital, especialmente o item 7.5.6, pela não apresentação do histórico escolar de sua pós-graduação e, mesmo após o recurso administrativo com a cópia do histórico escolar, o Poder Público manteve o entendimento.

Assim, almeja a recorrente seja computada a pontuação referente ao título apresentado, com o restabelecimento de sua primeira colocação no certame, sob o argumento de que o certificado de conclusão de pós-graduação comprova sua especialização e qualificação profissional.

Em que pese a relevância da argumentação do juízo
a quo
, entendo, consoante já exposto anteriormente, que deve ser concedida a medida liminar.

Na hipótese vertente, a agravante foi reclassificada por suposto descumprimento na apresentação do documento previsto no item 7.5.6 do edital, senão vejamos:

7.5.6 - A comprovação da qualificação profissional, para todos os cargos, dar-se-á por

meio de:

I - PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO): Certificado de curso de pós-graduação Lato Sensu (Especialização) em Educação ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, em conformidade com a Resolução de amparo, E histórico escolar; OU Certidão de conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu (Especialização), em Educação ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, em conformidade com a Resolução de amparo, E o histórico escolar.

No termo de reclassificação divulgado pela Superintendência Regional de Educação, consta uma suposta não comprovação dos títulos declarados no ato da inscrição, nos seguintes termos (id. 55469590):

A candidata apresentou a Pós-graduação sem o histórico escolar e posteriormente fez complementação, anexando o documento que faltava e também mandou novo encaminhamento, no entanto, conforme previsto no 1º Ato de Convocação, subitem 2.4 - Na hipótese do candidato enviar a documentação mais de uma vez, só será considerado o PRIMEIRO envio e não será aceita qualquer complementação posterior, sendo a candidata dessa forma RECLASSIFICADA.

Entretanto, a exigência do histórico escolar relativo à pós-graduação ultrapassa o princípio da razoabilidade, pois, ao menos mediante essa restrita cognição, a agravante apresentou o diploma referente à conclusão da especialização, que possui o mesmo efeito prático para fins de comprovação do grau de escolaridade da candidata.

Nota-se que, em contrarrazões, o agravado nem sequer questiona esse ponto e apenas apresenta fundamentações genéricas de que o edital é lei do certame e da impossibilidade de o Poder Judiciário intervir nos atos administrativos.

O artigo 44, III da Lei nº 9.394/96, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, dispõe que a especialização é parte integrante da educação superior e a mesma lei prevê, em seu artigo 48, que os
diplomas dos cursos superiores
, quando registrados,
fazem prova da formação recebida por seu titular
.

Dito isso, a entrega do diploma, por si só, já evidencia a formação da agravante e a sua reclassificação apenas pela ausência do histórico escolar configura verdadeiro formalismo exacerbado. Sobre a questão:

[...] 3.
No caso, é desproporcional e desrazoável eliminar a candidata por ter apresentado o mais quando podia o menos, sendo que esta análise é passível de ser realizada pelo Poder Judiciário, pois concerne ao juízo de legalidade do ato administrativo
. 4. Outrossim, a manutenção da candidata na posição em que se classificou não é irreversível, sendo plenamente possível o retorno ao status quo ante em caso de denegação da segurança ao final da ação constitucional. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007769-72.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Data: 08/02/2024)

EMENTA:
APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – ENQUADRAMENTO DE PROFESSOR – VINCULAÇÃO AO EDITAL – VALIDADE DO DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO APRESENTADO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
O certificado de pós-graduação lato sensu em Gestão Escolar apresentado pela apelada preenche os requisitos editalícios e do Decreto nº 3.046-R, de 09 de julho de 2012, para fins de enquadramento da professora como especialista
, uma vez que realizado na área de educação e com matérias correlatas às atividades de magistério em história. 2.
A desconsideração do certificado da apelada para fins de enquadramento vulnera tanto o princípio da vinculação ao edital e quanto o da legalidade.
3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0000522-77.2016.8.08.0063; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 09/02/2023)

Necessário pontuar que, apesar de o edital constituir a lei do certame, é possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que a discricionariedade exercida pelo Poder Público tenha contrariado a lei, direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade, o que, aparentemente, coaduna-se com o caso dos autos.

Portanto, considerando que o Poder Público exige a comprovação do grau de escolaridade da candidata e tendo esta apresentado documento relativo à conclusão da especialização, a imposição de juntada de histórico escolar - destinado apenas a demonstrar os resultados do aluno ao longo do curso - revela um rigor excessivo adotado pela Comissão do Processo Seletivo que, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF).

Em atenção ao exposto acima, forçoso concluir pela existência dos requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança, sendo imperiosa a reforma do pronunciamento objurgado.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada, deferir a medida liminar e determinar que o agravado reconheça o certificado do Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica - Modalidade à Distância, com Área do Conhecimento: Educação, realizado no período de 14 de junho de 2014 à 19 de setembro de 2015, junto à Universidade Federal do Espírito Santo – UFES como título de especialização, inclusive, com a contagem da pontuação inerente ao mesmo, e, por conseguinte, proceda com nova classificação da agravante, permitindo-a a prosseguir nas demais fases do certame, inclusive, com a contratação, caso se mantenha dentro das vagas disponíveis.

Confirmo, portanto, a liminar a seu tempo deferida neste órgão
ad quem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões